Tribunal: TJDFT
Processo: 0752578-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Luciana Chaves Brasil em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em caráter liminar e reparação por danos morais que maneja em desfavor dos agravados - Banco Bradesco S.A., Banco Itaú Unibanco S.A. e Banco do Brasil S.A. -, indeferira o pedido que formulara almejando a cominação de obrigação aos réus de promoverem a exclusão do seu nome do Sistema do Banco Central – SCR, sob pena de multa. Essa resolução negativa fora alinhada, em suma, sob o fundamento de que a análise da eventual ilegalidade da conduta atribuída aos agravados deve ser feita em sede de cognição exauriente, com a formação da relação processual e dilação probatória, considerando que apenas nesse momento será possível verificar se as anotações são inverídicas ou irregulares. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja determinado aos agravados que procedam as baixas dos aludidos apontamentos, porquanto realizados sem a prévia notificação da abertura ou inclusão do seu nome na base de dados do SISBACEN. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, trata-se o caso de pedido de tutela de urgência, em caráter liminar, para a retirada das informações negativas em seu nome do Sistema do Banco Central– SCR, uma vez que incluídas, sem aviso prévio, pelos agravados, nos termos do art.43, §2o, do CDC, e das quais só tomara conhecimento quando da negativa dos créditos que solicitara perante o mercado financeiro, por meio de consulta, via Registrato, junto ao SISBACEN, no módulo de pesquisa SCR (Sistema de Informação de Crédito). Defendera que a inclusão dos seus dados no aludido sistema – SCR -, sem qualquer comunicação prévia, ensejaria, por si só, danos morais, conforme entendimento consolidado do c. STJ que aduz que: “a Própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral“in re ipsa”, ou seja, dano vinculado `própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (AgRg no AREsp 1.379.761). Afirmara, ademais, não se discutir, no caso, o mérito das dívidas retratadas junto ao SISBACEN, no módulo SCR, e sim a validade ou regularidade da inclusão e manutenção dos registros nessa base de dados, sem a sua prévia notificação da abertura ou inclusão dos seus dados no aludido sistema. Ressaltara, alfim, que, diante dessas circunstâncias, o inconformismo deve ser provido e deferida a medida que reclamara. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Luciana Chaves Brasil em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em caráter liminar e reparação por danos morais que maneja em desfavor dos agravados - Banco Bradesco S.A., Banco Itaú Unibanco S.A. e Banco do Brasil S.A. -, indeferira o pedido que formulara almejando a cominação de obrigação aos réus de promoverem a exclusão do seu nome do Sistema do Banco Central – SCR, sob pena de multa. Essa resolução negativa fora alinhada, em suma, sob o fundamento de que a análise da eventual ilegalidade da conduta atribuída aos agravados deve ser feita em sede de cognição exauriente, com a formação da relação processual e dilação probatória, considerando que apenas nesse momento será possível verificar se as anotações são inverídicas ou irregulares. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja determinado aos agravados que procedam as baixas dos aludidos apontamentos, porquanto realizados sem a prévia notificação da abertura ou inclusão do seu nome na base de dados do SISBACEN. Do aduzido depreende-se que o objeto do inconformismo manifestado pela agravante está endereçado à decisão que indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara ao aviar a ação principal, quando visara, sob o prisma da ausência de prévia notificação, a cominação de obrigação aos agravados de eliminarem as anotações que realizaram em seu desfavor junto ao sistema SISBACEN, conquanto não negue sua condição de devedora inadimplente. Alinhado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela provisória deduzido. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Alinhada a natureza da tutela pretendida, que, no caso, tem natureza antecipatória, do alinhado infere-se que o estofo material que fora içado como aparato para obtenção da prestação provisória junge-se ao argumento de que, tratando-se de relação de consumo, em não tendo sido realizada sua notificação prévia, deveriam ser excluídos seus dados do SISBACEN, especificamente do Sistema de Informações de Créditos - SCR, tendo em conta a irregularidade procedimental das inclusões promovidas por seus credores. O cadastro no qual ultimadas as anotações constitui cadastro restritivo de crédito, consoante a Circular n. 3.232/2004, do Banco Central (Bacen), que regulamentara o Sisbacen como um conjunto de sistemas de informação ou cadastros de menor porte integrados, composto pelo Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) e o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). Esse último cadastro funciona como conglomerador de informações mistas, tanto de dívidas inadimplidas e pendências financeiras a descoberto, quanto registro de regularidade nos contratos bancários e relacionamentos financeiros com as diversas instituições no mercado, sendo objeto de regulamentação específica, via da Resolução CMN no 5.037/22. A realidade cotidiana do trânsito de informações entre instituições bancárias, integradas por meio do Sisbacen, contexto no qual o SCR opera e funciona inexoravelmente como cadastro restritivo de crédito, entre outros papéis que possa ter, induz, a partir dos dados lá constantes, que funciona na avaliação de riscos na concertação de negócios jurídicos novos por parte das instituições integrantes do sistema financeiro nacional, tendo em vista o histórico de cada pessoa nos relacionamentos mantidos no ambiente do mercado financeiro. Assim é que a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça vem equiparando o SCR a outros cadastros e banco de dados de informações sobre o consumidor, não resguardando as instituições bancárias que nutrem o cadastro das imposições legais que derivam de tal qualificação, mormente quanto à tutela ao direito de informação clara, quanto à exigência de correção cadastral, quanto ao direito do consumidor de ter o nome retirado do cadastro uma vez quitada ou prescrita a dívida. Inclusive, subsistem diversos julgados em que se reconhece a configuração de dano moral in re ipsa, diante da inscrição negativa indevida no cadastro, tida ou mantida sem fundamento em dívida atual e exigível, consoante ilustra o precedente da colenda Corte Superior de Justiça a seguir ementado, in verbis: “RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do BACEN. 6. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014). Dos argumentos alinhavados, então, aflora que a inscrição da consumidora no SCR do SISBACEN afeta sua credibilidade, pois apta a ensejar restrição de crédito em seu desfavor para contratação futura de serviços bancários, notadamente porque os registros orientam as atividades desenvolvidas pelas instituições financeiras. Contudo, a tutela recursal pretendida sustenta-se, apenas, em refutar a manutenção do nome da agravante no cadastro do SCR, na rubrica prejuízo, por não ter sido precedida de notificação proveniente dos credores/agravados, conquanto tenha efetivamente incorrido em mora. Nesse contexto, ressaltara que a inscrição do seu nome no cadastro de devedores inadimplentes ocorrera sem a observância do procedimento estatuído pelo legislador, pois não a notificaram premonitoriamente, o que, maculando a anotação levada a efeito, legitima a desconstituição do gravame, em virtude da inobservância do legalmente exigido para que a inscrição se efetivasse de forma válida. Vê-se, assim, que, no caso vertente, o cerne da controvérsia não gira em torno da (in)existência da dívida ou mesmo da (in)exatidão dos dados do registro, posto que a própria agravante admite ser devedora e não questiona a veracidade das informações insertas no cadastro pleiteado pelos agravados. Ao revés, a discussão travada diz respeito à aferição da observância ou não do procedimento exigido pelo legislador para a efetivação válida da anotação restritiva de crédito, ou seja, se os credores agravados, suscitantes da negativação, observaram o exigido pelo legislador como pressuposto para reclamar a consumação do registro que fora anotado em desfavor da consumidora inadimplente no cadastro de devedores inadimplentes mantido pelo BACEN, notadamente quanto à notificação premonitória emanada dos credores. Nesses termos, deve-se rememorar que ressoa impassível de controvérsia que o relacionamento havido entre a agravante, consumidora de bens e serviços, e os agravados, prestadores de serviços bancários e financeiros, qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se, pois, inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica. E isso se verifica ante a irreversível evidência de que a agravante se emoldura como destinatária final dos serviços fomentados, e as instituições financeiras agravadas, de seu turno, enquadram-se como fornecedora de serviços, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Assim emoldurada a controvérsia, deve ser salientado que, de acordo com o entendimento há muito cristalizado, a abertura de cadastro restritivo de crédito, ainda que com lastro em débito legitimamente aferido, como no caso, tem como pressuposto de eficácia e legitimidade a prévia notificação do consumidor, consubstanciando a efetivação da anotação, em desconformidade com essa exigência formal, ato ilícito e, como tal, deve ser eliminado, vez que a ilicitude da inscrição sobrepuja a legitimidade da obrigação içada como estofo para sua consumação. Essa é a dicção que fora extraída do artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor pela doutrina e pela jurisprudência, in verbis: “Art. 43: O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. [...] § 2o - A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.” Considerando que a notificação premonitória se destina simplesmente a cientificar a consumidora de que será aberto, em seu desfavor, cadastro e seu nome inserto no rol dos inadimplentes de forma a possibilitar-lhe a adoção de medidas destinadas a prevenir a consumação da anotação ou retificar os apontamentos que lhe foram repassados, sua consumação prescinde de forma especial. É suficiente para o alcance do objetivo da notificação, simples comprovação de que fora endereçada à consumidora comunicação escrita destinada a participá-la da abertura do cadastro. A argumentação alinhada, inclusive, encontra ressonância no entendimento estratificado por esta egrégia Casa de Justiça acerca da matéria, consoante se afere dos julgados adiante sumariados, in verbis: “PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. NOTIFICAÇÃO. AUSENTE. SMS. PROVA. DOMICILIO DO AUTOR. ART. 43, §2o CDC. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. IN RE IPSA. QUANTUM. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por consumidor que teve seu nome incluído em cadastro de inadimplentes sem que houvesse a comunicação do ato. 2 - Efetivado contraditório e a instrução processual, a responsabilização pela inscrição indevida do nome de pessoa física em cadastro de inadimplentes deve ser atribuída àquele que contribuiu com o fato. In casu, caberia ao agente arquivista nos termos do artigo 43, §2o do CDC comunicar ao interessado sobre a inserção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. 3 - Considerando a atual situação de constantes fraudes tentadas através do Sistema de Mensagem de Texto, o encaminhamento de SMS para o celular do possível devedor não atende ao disposto no artigo 43, §2o CDC, quando a única comprovação de seu envio é cópia do sistema da empresa, sem a certeza de que o interessado tomou conhecimento do conteúdo do texto. 4 - Configurada a responsabilidade civil do agente que inseriu o nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, é cabível a indenização a título de danos morais. Na hipótese trata-se de dano moral in re ipsa, ou seja, decorrentes da própria conduta e independente da comprovação do dano. 5 - O valor fixado a título de danos morais deve estar apto para coibir a reiteração da prática do ato ilícito pela empresa arquivista de dados de dívidas das empresas conveniadas e para compensar a parte autora pelo desgaste com a situação, sendo irrelevante nesta hipótese a comprovação do dano, por ser presumido. 6 - Apelo não provido.” (Acórdão 1359340, 07121967020208070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE. ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A notificação prévia do consumidor para a inscrição em cadastro de inadimplentes incumbe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito. Inteligência da Súmula 359/STJ. Assim, descabido imputar responsabilidade ao credor pela ausência de notificação, o que afasta a condenação ao pagamento de compensação por dano moral. 2. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1353958, 07063960420198070005, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. RENÚNCIA. MANDATO. DIRETORIA. MANUTENÇÃO. AVAL. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO. COMPROVADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória e sem que ocorra cerceamento de defesa. 2. Ao assinar contratos, na condição de avalista, a parte se torna devedora solidária da obrigação e pode responder pela totalidade da dívida principal e acessória, se o credor não pudesse exercer, por qualquer razão, o direito contra o avalizado. 3. Permanece a obrigação solidária pelo pagamento das cédulas de crédito bancário, se o autor/apelante assinou os contratos na dupla condição de diretor-presidente e avalista, independentemente de renúncia ao mandato de diretor que não afeta a obrigação decorrente de aval. 4. Antes de se incluir o nome do consumidor no rol de inadimplentes, deve o órgão de proteção ao crédito notificar o devedor por escrito acerca desta possibilidade, a fim de que o consumidor, caso assim queira, possa pagar o débito reclamado ou questioná-lo judicialmente. Artigo 43, §2o do CDC. Súmula 359 STJ. 5. Segundo a inteligência do enunciado no 404 da Súmula do STJ não é necessário haver aviso de recebimento assinado pelo interessado dando-lhe ciência quanto ao suposto inadimplemento. 6. Uma vez demonstrado que houve notificação prévia para o endereço informado pela parte credora, não há que se falar em irregularidade do registro ou em compensação por danos morais. 7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1218456, 07103851320188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ODONTOLÓGICA. CADASTRO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A inscrição no cadastro de inadimplentes sem prévia notificação da parte contratante enseja o ressarcimento extrapatrimonial. 2. A fixação da verba indenizatória a título de danos morais deve ocorrer de forma proporcional e razoável, sem ocasionar enriquecimento injustificado à vítima, tampouco prejuízo financeiro ao ofensor. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1187762, 00272326620158070009, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O mesmo posicionamento é perfilhado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante atestam os arestos adiante sumariados: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO AVALISTA PELA INSTITUIÇÃO CREDORA DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR PRINCIPAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CREDOR E DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. PRECEDENTES. VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. REDUÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. É dever do credor informar ao avalista acerca do inadimplemento da obrigação pelo devedor principal antes de enviar seu nome para inscrição em cadastro restritivos de crédito. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1843563/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020); “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ. VIOLAÇÃO DO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. SÚM. 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM E STJ. NÃO CABIMENTO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INFORMAÇÕPES EXTRAÍDAS DO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE. DANO MORAL. ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação do dano moral ajuizada em 01/12/2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/07/2013 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é dizer: (i) se houve inobservância do rito dos recursos repetitivos; (ii) se configurada a negativa de prestação jurisdicional; (iii) se é cabível o incidente de uniformização de jurisprudência; (iv) se a inscrição do nome do recorrente, sem prévia notificação, em cadastro de inadimplentes, com base em informações extraídas do cadastro de emitentes de cheques sem fundos, mantido pelo Banco Central do Brasil, enseja dano moral. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 211/STJ). 4. A mera referência aos dispositivos legais sobre os quais se alega incidir a omissão, sem demonstrar, concretamente, o ponto omitido, sobre o qual deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sem evidenciar a efetiva relevância da questão para a resolução da controvérsia, não é apta a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional. 5. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535 do CPC/73. 6. O incidente de uniformização de jurisprudência não se presta a unificar a interpretação do direito dada por tribunais distintos, pois é instrumento voltado à uniformização da divergência interna. 8. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que o cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF) mantido pelo Banco Central do Brasil é de consulta restrita, não podendo ser equiparado a dados públicos, como os oriundos dos cartórios de protesto de títulos e de distribuição de processos judiciais. 9. A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2o, do CDC, é suficiente para caracterizar o dano moral, ensejando o direito à respectiva compensação, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada (súm. 385/STJ). 10. Hipótese em que o cenário descrito na origem permite supor a existência de outras anotações, mas não autoriza concluir terem sido elas (ir)regularmente realizadas, de modo que se possa avaliar a configuração do dano moral. Devolução dos autos ao Tribunal de origem. 11. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.” (REsp 1578448/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019). O que sobreleva, ademais, é que a matéria controvertida já é objeto de enunciado sumular editado pela colenda Corte Superior de Justiça no exercício da prerrogativa que lhe é assegurada pela Constituição Federal de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação. De acordo com o entendimento estratificado, restara pacificada a controvérsia anteriormente reinante acerca dos pressupostos para a efetivação de anotação restritiva de crédito, pois restara assentado que é dever da entidade mantenedora a realização da notificação prévia, consoante se afere do constante do verbete adiante reproduzido, verbis: “Súmula 359 - Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.” A par da previsão contida na legislação consumerista, cuja interpretação fora estratificada em enunciado sumular editado pela colenda Corte Superior de Justiça destinada a pacificar o entendimento de que a regularidade da inscrição do nome do consumidor em cadastros de devedores inadimplentes depende de uma única notificação premonitória realizada mediante correspondência simples, encargo afetado à entidade arquivista, sobeja legislação local regulamentando a questão de forma diversa. É que a lei local exige que a empresa que reclama a consumação do registro também promova a notificação prévia do consumidor mediante, inclusive, correspondência com aviso de recebimento, consoante preceitua o art. 3o, da Lei Distrital no 514/93, verbis: "Art. 3o A empresa que solicitar registro, nos termos do art. 1o desta Lei, fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado." Destarte, diante da evolução legislativa afeta à matéria objeto do litígio, afigura-se necessário mensurar a extensão da aplicabilidade da norma de direito local em face da sua aparente antinomia para com a legislação federal e com a interpretação que lhe fora dada pela colenda Corte Superior de Justiça no exercício da prerrogativa que lhe é assegurada pela Constituição Federal de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação. Com efeito, o referido artigo da Lei Distrital fora declarado constitucional pelo Conselho Especial desta colenda Casa de Justiça, por meio do julgamento da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade no 0021976-09.2014.8.07.0000, o qual estabelecera que a referida exigência estabelecida no art. 3o da Lei Distrital no 514/93 deve ser entendida como providência complementar às disposições do Código de Defesa do Consumidor, e daí se extrair a subsistência da obrigação de a consumidora inadimplente ser duplamente notificada como pressuposto essencial à regularidade formal da inscrição de seu nome em banco e dados restritivo, in verbis: “ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3o DA LEI DISTRITAL N. 514/93. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INEXISTENTE. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA CONCORRENTE SUPLEMENTAR DO DISTRITO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INEXISTENTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INCIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Existem duas hipóteses de competência concorrente-suplementar para os Estados e Distrito Federal. A competência suplementar complementar, quando já existe lei federal fixando normas gerais sobre o assunto, cabendo aos Estados e Distrito Federal apenas complementá-las. E a competência suplementar supletiva, quando não existe lei federal sobre a matéria e os Estados e o Distrito Federal, provisoriamente, editam normas gerais sobre o assunto. 2. Em se tratando de Direito do Consumidor, a União, cumprindo a sua competência de estabelecer normas gerais, elaborou a Lei no 8.078/90, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Para o deslinde da controvérsia, portanto, basta analisar se o artigo 3o da Lei distrital n. 514/93 avança em seara que ultrapassa os limites da sua competência e extrapola o âmbito de sua natureza suplementar (competência concorrente suplementar). 3. A exigência prevista no art. 3o da Lei distrital n. 514/93 não contraria e nem se confunde com a obrigação prevista no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. A primeira é destinada às empresas credoras que solicitam a inscrição de devedores em cadastro de inadimplentes, enquanto à segunda é destinada à própria entidade arquivista. 4. Além de não divergir da norma federal, o artigo 3o da Lei distrital n. 514/93 está em consonância com o conteúdo princípiológico do Código de Defesa do Consumidor, em especial com os princípios do protecionismo ao consumidor, da intervenção estatal, da boa-fé objetiva, bem como da transparência da informação. 5. Não houve, portanto, usurpação de competência, no âmbito da concorrência entre União e Estados em matéria de defesa do consumidor. A lei distrital examinada não dispôs contrariamente às normas da lei federal que regula a matéria, mas, em verdade, as complementou. Não há se falar, portanto, em inconstitucionalidade formal, pois não se extrapolou a competência concorrente suplementar do Distrito Federal para legislar sobre direito do consumidor. 6. Além disso, não há vício de inconstitucionalidade material. Realizando um Juízo de ponderação entre a obrigação criada pela Lei distrital e o objetivo a que se destina, não se observa qualquer violação aos princípios constitucionais implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso porque, de um lado, não se vislumbra maiores obstáculos para que as empresas credoras cumpram a obrigação, encaminhando as correspondências mediante aviso de recebimento; enquanto, de outro lado, verifica-se uma proteção ampliada dos direitos dos consumidores, em consonância com os princípios constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria. 7. Arguição de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (Acórdão 846261, 20140020218365AIL, Relator(a): SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 27/1/2015, publicado no DJE: 6/2/2015. Pág.: 17) Assim, diante da necessária análise sistemática e teleológica do normativo local, ressai que a lei distrital não extrapolara o âmbito de sua competência concorrente suplementar, porquanto não divergira da norma federal, mas tão somente a complementara, estando em consonância com os princípios preceituados pelo estatuto consumerista, descerrando que também sobeja a responsabilidade do credor promover a prévia notificação da devedora, antes de promover a negativação de seu nome. A par da regulamentação legal, subsiste, conforme inicialmente assinalado, a regulação normativa editado pelo Banco Central do Brasil via da Resolução CMN no 5.037/22, da qual emerge que o Sistema de Informações de Crédito - SCR funciona como central de avaliação de riscos, subsidiando as instituições financeiras a avaliarem os riscos envoltos na concertação de contratos de crédito. Sob essas premissas emerge que a inscrição do nome da agravante em aludido sistema tinha como premissa sua prévia cientificação pelos bancos credores, conquanto soa sua inadimplência latente. Aqui é que, abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria que será objeto do mérito da ação principal, a tutela de urgência de natureza antecipatória formulada pela agravante soa carente de pressuposto indispensável à sua concessão. É que não está latente a ausência de sua prévia notificação, e, ademais, subsiste o entendimento de que a inserção da possibilidade de inscrição do nome do mutuário em mora no sistema no contrato é suficiente à realização de aludida condição. Ou seja, não subsiste elementos a induzirem que a condição fora desconsiderada no caso, o que infirma a verossimilhança do aduzido, ao menos para concessão da tutela provisória almejada, pois demanda a elucidação da questão dilação probatória sob o crivo do contraditório. Essa apreensão soa ainda mais eloquente diante do fato de que a agravante é inadimplente, consoante admite, fulcrando sua pretensão apenas na inexistência de aludida salvaguarda. Ausente prova efetiva de que é inexistente no caso, o aduzido ressoa desguarnecido de aludido atributo, deixando o direito invocado também carente de certeza. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança, à medida que a mera alegação de ausência da notificação prévia, sem a devida comprovação, que deve se dar por meio do contraditório, não legitima que seja afastada a obrigação de manutenção da inscrição negativa, notadamente, diante do fato de que os débitos e a mora não foram infirmados pela agravante, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da medida antecipatória que vindicara ao menos até o exame do agravo pelo órgão colegiado. Em suma, o que aduzira não se reveste de verossimilhança, pois não subsiste nenhum elemento apto a lastrear a assertiva que alinhara, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulara, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado (CPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator